Tribunal: STF
Processo: HC 138392
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no habes corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Advogado. Segregação em local não compatível com a sala de estado maior. Recolhimento em prisão domiciliar. Impossibilidade. Agravante recolhido em local com instalações condignas com seu grau, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas. Regimental não provido.